Tribunal: TJDFT
Processo: 0030269-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO PRINCIPAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO.
I. Não há litisconsórcio passivo necessário do patrocinador na ação de revisão de aposentadoria complementar proposta contra a entidade de previdência fundada em posterior reconhecimento judicial do direito às verbas salarias não pagas na vigência do contrato de trabalho, ficando ressalvado o direito do participante demandar o patrocinador por eventual responsabilidade no custeio da reserva matemática mediante ação própria.
II. O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n.° 291 e n.° 427 do Superior Tribunal de Justiça.
III. O STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática.
IV. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, autorizada a compensação por este último com a entidade.
V. Reconhecido o direito, a devedora deve responder pelos ônus da sua sucumbência.
VI. É incabível a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), porque criado para distribuir superávit verificado no ano de 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos.
VII. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.